Tribunal: STJ
Processo: 0152061-92.2018.8.13.0027
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-29

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2707220 - MG (2024/0286398-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MARCELIO ARAUJO DE FREITAS
ADVOGADO
: LEANDRO GUSTAVO DE PAULA - MG129674
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. BUSCA DOMICILIAR. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA
DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA OU CAMPANA NO LOCAL. FALTA DE
CONSENTIMENTO
VÁLIDO
DO
MORADOR.
CARÊNCIA
DE
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NULIDADE.
PROVAS ILÍCITAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. PRECEDENTES.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo
no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Og Fernandes dando provimento ao
agravo regimental, e do voto do Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro negando-lhe
provimento, sendo acompanhado pelo Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz, por maioria,
negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
22 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA53265322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/12/2025 13:28:28
Publicação no DJEN/CNJ de 30/12/2025. Código de Controle do Documento: 62532340-ea1d-4cf1-ba64-f2641da49869

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2707220 - MG (2024/0286398-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MARCELIO ARAUJO DE FREITAS
ADVOGADO
: LEANDRO GUSTAVO DE PAULA - MG129674
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. BUSCA DOMICILIAR. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA
DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA OU CAMPANA NO LOCAL. FALTA DE
CONSENTIMENTO
VÁLIDO
DO
MORADOR.
CARÊNCIA
DE
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NULIDADE.
PROVAS ILÍCITAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. PRECEDENTES.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra a decisão monocrática, de minha lavra, assim ementada (fls. 694
/697):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA DOMICILIAR. INFORMAÇÃO
DE ADOLESCENTE APREENDIDO COM DROGAS. NÃO VERIFICADA
INVESTIGAÇÃO PRÉVIA OU CAMPANA NO LOCAL. CARÊNCIA DE
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSENTIMENTO
VÁLIDO. NULIDADE. PROVAS ILÍCITAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE
ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.
Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
Nas razões, o agravante alegou a existência de justa causa para a busca
domiciliar (fls. 701/713).
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida.
A bem da verdade, as razões do regimental apenas evidenciam sua
utilização como forma de expressar a insatisfação com o
ora questionado, na
decisum
tentativa de rediscutir a matéria rechaçada.
Documento eletrônico VDA49536404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/08/2025 19:43:43
Código de Controle do Documento: c3403ea9-4fc8-4853-ae61-912d9430ea47

Tratando da matéria, assim dispôs o Tribunal de origem (fl. 603 – grifo
nosso):
Com efeito, no caso em análise, colhe-se dos autos que a continuidade da
diligência policial na casa do acusado não derivou unicamente da ligação
telefônica recebida pelo adolescente de pessoa identificada como “Ceará JP”,
como concluído na instância a quo.
Pelo contrário, infere-se dos autos, especialmente dos depoimentos
prestados na fase policial e em juízo pelos policiais que atuaram na diligência, que
durante patrulhamento se depararam com o adolescente I. em atitude suspeita e,
. Nota-se
após abordagem, localizaram com ele pinos de cocaína e trezentos reais
que ainda durante a abordagem o telefone do adolescente tocou, sendo possível
notar que a ligação era feita por pessoa identificada como “Ceará JP”, sendo que
logo em seguida o próprio menor confessou aos militares que tal pessoa era a
.
responsável por lhe fornecer as drogas destinadas à venda
Infere-se que tais circunstâncias, somadas ao fato de que já existiam DDU’s
noticiando o envolvimento de pessoa de alcunha “Ceará” com o tráfico de drogas,
a partir da localização indicada pelo menor, os policiais se dirigiram até a
residência do acusado, o qual franqueou a entrada aos policiais. Foi assim que,
que se
após buscas no local, os militares apreenderam mais 29 pinos de cocaína
encontravam embalados de forma idêntica às porções apreendidas em posse do
adolescente.
Logo, do arcabouço fático reconhecido pelo Tribunal, a busca domiciliar teria
ocorrido com o consentimento do agravado e a diligência decorreu da informação
prestada por adolescente abordado com drogas de que o acusado era seu fornecedor
e do fato de existirem outras denúncia envolvendo o réu.
Assim, percebe-se que não há fundamento hábil a demonstrar a
imprescindível justa causa a autorizar a busca domiciliar, especialmente porque não
havia contexto fático prévio que indicasse a ocultação de drogas.
Ademais, nos termos da decisão ora agravada (fl. 695), para a
jurisprudência desta Corte, necessária investigação prévia, ainda que breve, ou
campana no local para a configuração do imprescindível flagrante a justificar a
abordagem (AgRg no HC n. 815.881/GO, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe
). Além disso, a atual
19/10/2023
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é assente no sentido de que a prova da
legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do
suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração
assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que
possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-
vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo (HC n. 608.405/PE, Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
).
14/4/2021
Ainda na decisão monocrática, destaquei (fls. 695/696 ‒ grifo nosso):
Documento eletrônico VDA49536404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/08/2025 19:43:43
Código de Controle do Documento: c3403ea9-4fc8-4853-ae61-912d9430ea47

A moldura fática delineada no acórdão atacado é de que a violação de
domicílio foi efetivada com autorização do agravante, após policiais terem recebido
informações de adolescente, abordado com drogas, de que o réu lhe fornecia
drogas, além de outras denúncias envolvendo o réu. Assim, inexistia contexto
fático prévio ‒ investigação anterior ou campana ‒ que subsidiasse a convicção
.
dos agentes de que o agravante ocultasse droga
Ademais, embora a instância ordinária tenha asseverado que o acesso dos
, mesmo sem uma reanálise dos fatos, que
policiais ao domicílio foi franqueado
atrairia o óbice da Súmula 7/STJ, não há indicação de que tal acesso tenha
ocorrido nos moldes delimitados nos julgados supracitados, uma vez que não há
.
registro ou confirmação da suposta autorização concedida
Tal o contexto, é ilícita a prova obtida na diligência em comento, bem como
aquelas que dela derivaram (art. 157, § 1o, do CPP), por falta de investigação ou
. Ilustrativamente: AgRg no AREsp n.
campana e inexistir consentimento válido
2.452.473/AM, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
; AgRg
15/10/2024
no REsp n. 2.117.809/MG, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe
; e
22/8/2024
AgRg no HC n. 782.145/RS, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe
.
30/10/2024
Destaca-se que o ora agravante alega a ausência de consentimento para
entrada em sua residência desde as alegações finais (fls. 222/248), ratificando em
contrarrazões ao recurso de apelação (fls. 281/295), no recurso especial (fls. 623
/632) e no presente agravo (fls. 656/664).
Desse modo, além de a diligência ter se pautado apenas diante de denúncia
anônima, como o Estado não provou o consentimento para a busca domiciliar, seja
com declaração assinada, seja com gravação em áudio/vídeo, impõe-se a nulidade
. Tal
das provas obtidas, haja vista a constatada ilegalidade da busca domiciliar
ilegalidade que contamina o restante do conjunto probatório por ter se originado da
referida medida. E, no caso, inexiste prova independente daquela tida como ilícita
apta a fundamentar o recebimento da denúncia.
Em suma, não há, no acórdão recorrido, circunstâncias concretas que
demonstrem a fundada suspeita para a busca domiciliar, nem a voluntariedade do
consentimento, impondo-se a absolvição do agravado, haja vista a ilegalidade da
diligência, consoante o precedente HC n. 598.051/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, DJe
.
15/3/2021
A referida ilegalidade contamina o restante do conjunto probatório por ter se
originado daquela violação de domicílio. E, no caso, inexiste prova independente
daquela tida como ilícita apta a condenar pelo crime de tráfico de drogas.
Portanto, o agravante não logrou êxito em demonstrar em seu regimental
argumento capaz de modificar as razões expostas na decisão monocrática ora
combatida, a qual deve ser mantida
pelos seus próprios fundamentos.
in totum
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

Documento eletrônico VDA49536404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/08/2025 19:43:43
Código de Controle do Documento: c3403ea9-4fc8-4853-ae61-912d9430ea47

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0286398-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.707.220 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01520619220188130027 10000232035337003
EM MESA
JULGADO: 04/02/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCELIO ARAUJO DE FREITAS
ADVOGADO
: LEANDRO GUSTAVO DE PAULA - MG129674
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MARCELIO ARAUJO DE FREITAS
ADVOGADO
: LEANDRO GUSTAVO DE PAULA - MG129674
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto do Sr. Ministro Relator negando provimento ao agravo regimental,
pediu vista o Sr. Ministro Og Fernandes. Aguardam os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do
TJSP).
C54224555134418847038@
2024/0286398-5 - AREsp 2707220 Petição : 2024/0110740-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA45414196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GISLAYNE LUSTOSA RODRIGUES, SEXTA TURMA Assinado em: 04/02/2025 20:50:40
Código de Controle do Documento: 26A7CEAB-C3F2-462A-BA3C-C0642ADDF32F

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2707220 - MG (2024/0286398-
5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MARCELIO ARAUJO DE FREITAS
ADVOGADO
: LEANDRO GUSTAVO DE PAULA - MG129674
VOTO-VISTA
O eminente Ministro relator
O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES:
apresentou seu judicioso voto pelo desprovimento do agravo regimental
do Ministério Público Federal, mantendo a decisão por ele proferida, que anulou
as provas que subsidiaram a condenação do recorrente.
Entendeu Sua Excelência que seriam nulas as provas decorrentes da
busca domiciliar, ao argumento de que não existiriam fundadas razões aptas a
autorizar a atuação dos agentes públicos sem mandado judicial.
Na petição de agravo regimental, o recorrente questionou a concessão
da ordem, sob a alegação de que as provas produzidas nos autos originários
não podem ser invalidadas, requerendo a reconsideração da decisão agravada
ou a submissão do caso a julgamento colegiado.
Pedi vista para melhor apreciação.
Pois bem.
A busca domiciliar tem seus contornos estabelecidos pela legislação e
pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. O art. 240, § 1o, do Código de
Processo Penal dispõe que:
Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.
§ 1o Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões
a autorizarem, para:
a) prender criminosos;
b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;
c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e
objetos falsificados ou contrafeitos;
Documento eletrônico VDA51444888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/10/2025 22:20:25
Código de Controle do Documento: f0359532-feef-488f-9d80-8554f955c5e9

d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na
prática de crime ou destinados a fim delituoso;
e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa
do réu;
f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou
em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do
seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;
g) apreender pessoas vítimas de crimes;
h) colher qualquer elemento de convicção.
Sob essa ótica, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.
603.616/RO, ao analisar a questão das provas obtidas mediante busca
domiciliar por policiais sem mandado de busca e apreensão, fixou a seguinte
tese (Tema n. 280 do STF da repercussão geral):
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas
razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que
dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade, e de nulidade dos atos praticados.
Nesse ínterim, observa-se que a Suprema Corte vem propugnando,
em recentes julgados, que o Poder Constituinte estabeleceu clara exceção ao
direito de inviolabilidade de domicílio, ninguém nele podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou
para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.
Trata-se de hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar "para que a
'casa' não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu
interior se pratiquem ou se pretendam ocultar" (RE n. 1.447.032-AgR, relator
Ministro Luiz Fux, relator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
).
12/9/2023
11/10/2023
No caso dos autos, consta do acórdão impugnado que a dinâmica dos
fatos se desenvolveu da seguinte maneira (fl. 603 – grifei):
Pelo contrário, infere-se dos autos, especialmente dos
depoimentos prestados na fase policial e em juízo pelos policiais
que atuaram na diligência, que durante patrulhamento se
depararam com o adolescente I. em atitude suspeita e, após
abordagem, localizaram com ele pinos de cocaína e trezentos
. Nota-se que ainda
reais
durante a abordagem o telefone do
adolescente tocou, sendo possível notar que a ligação era feita
, sendo que logo em
por pessoa identificada como “Ceará JP”
seguida o próprio menor confessou aos militares que tal pessoa
.
era a responsável por lhe fornecer as drogas destinadas à venda
Documento eletrônico VDA51444888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/10/2025 22:20:25
Código de Controle do Documento: f0359532-feef-488f-9d80-8554f955c5e9

Infere-se que tais circunstâncias, somadas ao fato de que já
existiam DDU’s noticiando o envolvimento de pessoa de alcunha
,
“Ceará” como o tráfico de drogas a partir da localização
indicada pelo menor, os policiais se dirigiram até a residência do
Foi assim
acusado, o qual franqueou a entrada aos policiais.
que, após buscas no local, os militares apreenderam mais 29
pinos de cocaína que se encontravam embalados de forma
.
idêntica às porções apreendidas em posse do adolescente
Verifica-se, portanto, que o ingresso no imóvel e a consequente busca
e apreensão domiciliar empreendida foram evidentemente precedidas de
fundadas razões. Isso porque a diligência decorreu da abordagem de um
adolescente, encontrado com pinos de cocaína e dinheiro, que, após receber
ligação telefônica do acusado, confessou ser ele o responsável pelo
fornecimento das drogas destinadas à venda. Ademais, os policiais militares já
haviam recebido denúncias sobre o envolvimento do acusado com o tráfico, de
modo que, munidos da localização da residência, dirigiram-se ao local e tiveram
o acesso franqueado. Assim, nas buscas, foram apreendidos mais 29 pinos de
cocaína, embalados de forma semelhante às porções encontradas com o
adolescente.
Nota-se que o caso concreto não reporta uma situação de invasão de
domicílio fundamentada em informações genéricas ou sem nenhuma
referibilidade. Muito pelo contrário, conforme registrado no acórdão impetrado, a
ação da polícia foi especificamente direcionada a endereço de pessoa apontada
como envolvida com o comércio ilegal de drogas, em local determinado,
suspeita, aliás, que se confirmou com a apreensão do material ilícito.
A propósito, observam-se os precedentes do Supremo Tribunal
Federal:
Agravo regimental no
.
habeas corpus
2. Penal e Processual Penal.
3. Tráfico de drogas.
4. Busca e apreensão. Fundadas razões para entrada no
domicílio. Policiais receberam denúncia anônima de que o
paciente, reincidente específico, estaria traficando drogas em
um imóvel abandonado. Não há falar em invasão domiciliar,
sendo válidas as provas obtidas durante a diligência.
5. Decisão agravada mantida.
6. Agravo regimental desprovido.
(HC n. 254.441-AgR, relator Minsitro Gilmar Mendes, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
– grifei.)
26/5/2025
29/5/2025
PENAL.
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART.
Documento eletrônico VDA51444888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/10/2025 22:20:25
Código de Controle do Documento: f0359532-feef-488f-9d80-8554f955c5e9

33,
, C/C § 4o DA LEI 11.343/2006) E POSSE ILEGAL
CAPUT
DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16,
,
CAPUT
DA LEI 10.826/2003). BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS
RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE
COMPROVADAS
. OBSERVÂNCIA DAS
A POSTERIORI
DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO
JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL.
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL EM DESCONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra
decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Afronta ao art. 5o, XI, da Constituição Federal.
3. Existência de fundadas razões para a busca domiciliar e
consequente validade das provas dela obtidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5o da
Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR
MENDES, DJe de
, Tema 280 de Repercussão Geral),
10/5/2016
a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e
necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo
sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em
domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período
noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas
, que indiquem que dentro da casa ocorre
a posteriori
situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de
nulidade dos atos praticados.
5. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas
ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos
probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação
flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da
ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.
Precedentes.
6. O recebimento de denúncia anônima pela polícia, informando
que o réu guardava drogas e um fuzil em sua residência,
,
evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar
que resultou na apreensão de: “01 porção de cocaína, pesando
aproximadamente 314,7 gramas, 01 (uma) porção de cocaína
processada na forma de crack, pesando aproximadamente 574,8
gramas, 1089 (mil e oitenta e nove) pedras de cocaína
processadas na forma de crack, pesando aproximadamente
249,9 gramas, e 999 (novecentos e noventa e nove) ‘buchinhas’
Documento eletrônico VDA51444888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/10/2025 22:20:25
Código de Controle do Documento: f0359532-feef-488f-9d80-8554f955c5e9

de cocaína, pesando aproximadamente 289,9 gramas”, além de
“um fuzil AR 15 Remington, numeração 000000556, com 31
(trinta e uma) munições calibre 223, bem como dois
carregadores de pistola ‘Glock’ contendo 34 (trinta e quatro)
munições-, calibre 9mm.”
7. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em
tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a
consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada
essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar,
independentemente da expedição de mandado judicial, desde
que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a
prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616,
portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do
STF.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário providos.
Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5o, XI.
Jurisprudência
citada:
RE
1.468.558-AgR,
Rel.
Min.
ALEXANDRE DE MORAES, j.
; HC 1.89.147-AgR,
01/10/2024
Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/5/2021
; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de
; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES,
24/03/2020
Tribunal Pleno, DJe de
.
10/5/2016
(RE n. 1.452.497-AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, relator
para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
– grifei.)
19/11/2024
29/22/2024
AGRAVO REGIMENTAL EM
. DECISÃO DO
HABEAS CORPUS
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONSENTÂNEA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
PREJUDICIALIDADE
DO
WRIT
NAQUELE
TRIBUNAL.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
FLAGRANTE
OU
TERATOLOGIA. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE RECEPTAÇÃO. BUSCA
POLICIAL REALIZADA NO INTERIOR DO DOMICÍLIO.
PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I – A decisão impugnada está de acordo com a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, firme no sentido de que “a
superveniente modificação do quadro processual, resultante de
inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente
à impetração do
, faz instaurar situação
habeas corpus
configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se,
em consequência, a extinção anômala do processo” (HC 83.799
AgR/CE, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de
). II – É de
24/8/2007
considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que
executaram a prisão em flagrante do paciente, especialmente
porque os referidos agentes públicos agiram depois de
Documento eletrônico VDA51444888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/10/2025 22:20:25
Código de Controle do Documento: f0359532-feef-488f-9d80-8554f955c5e9

receberem denúncia contra ele por suposto porte ilegal de arma
de fogo e este fugiu para dentro da casa quando a polícia
chegou para abordá-lo. Já no interior de sua residência, o réu foi
abordado dispensando droga no vaso sanitário. Além disso,
segundo a sentença condenatória, há documento comprovando
que o padrasto do acusado assinou a autorização de entrada.
III – Essas circunstâncias constituem elementos mínimos a
caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a
prisão em flagrante. De resto, a abordagem realizada pelos
agentes públicos, no caso, é inerente à função de policiamento
ostensivo atribuído às Polícias Militares estaduais, não havendo
falar, portanto, em conduta profissional desprovida de previsão
legal ou abusiva.
IV – Considerando que o
o Código de Processo Penal,
art. 240, d
abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele
elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar-se,
na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário
do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do
Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da
Repercussão Geral (Tema 280).
V – Agravo regimental improvido.
(HC n. 233.960-AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de 1o/12/2023
27/11/2023
– grifei.)
No mesmo sentido, os seguintes precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E VIOLAÇÃO
DE DOMICÍLIO. PROVAS LÍCITAS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A entrada forçada em domicílio foi considerada válida, pois
ocorreu em situação de flagrante delito, com base em fundadas
razões e elementos concretos que justificaram a ação policial,
conforme entendimento do STF no RE 603.616/RO, porquanto,
após informações específicas indicando a ocorrência de tráfico
de drogas com utilização da residência e de motocicleta, os
e realizaram campana, oportunidade
policiais para lá se dirigiram
em que visualizaram movimentação típica de mercancia ilícita,
além de terem abordado um dos réus utilizando a motocicleta
para a prática da mercancia ilícita, o que configurou a justa
causa para a entrada no imóvel.
2. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas foram
utilizadas para justificar a modulação da fração da minorante
prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, sendo aplicada a
fração de 1/6 para a redução da pena.
3. A decisão recorrida está de acordo com os entendimentos do
STJ, não havendo flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade
na dosimetria da pena.
4. Agravo desprovido.
Documento eletrônico VDA51444888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/10/2025 22:20:25
Código de Controle do Documento: f0359532-feef-488f-9d80-8554f955c5e9

Tese de julgamento: "1. A entrada forçada em domicílio sem
mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões
e em situação de flagrante delito. 2. A quantidade e natureza
das drogas apreendidas podem justificar a modulação da fração
da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art.
157; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4o. Jurisprudência relevante
citada: STF, RE n. 603.616/RO, relator Min. Gilmar Mendes,
Tribunal Pleno, julgado em
; STJ, AgRg no RHC n.
5/11/2015
141.401/RS, relator Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado
em 28.09.2021; STJ, AgRg no HC n. 536.355/SP, relator Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
.
19/11/2019
(AgRg no REsp n. 2.192.478/SC, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN
21/5/2025
de
– grifei.)
27/5/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTE
SUPERIOR TRIBUNAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial,
mantendo a condenação do agravante por posse irregular de
arma de fogo de uso permitido, conforme art. 12 da Lei no 10.826
/2003.
2. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de
apelação criminal, entendendo que não houve afronta à
inviolabilidade do domicílio, pois o ingresso dos policiais na
residência do acusado foi autorizado por um familiar,
.
caracterizando encontro fortuito da arma de fogo. Precedentes
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a autorização
de um familiar do acusado para o ingresso dos policiais em sua
residência é suficiente para legitimar a busca domiciliar e a
apreensão de arma de fogo.
4. Outra questão é se a ausência de registro escrito ou gravação
audiovisual da autorização invalida a busca domiciliar realizada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A autorização de um familiar para o ingresso dos policiais na
residência do acusado é considerada válida, desde que
comprovada por depoimentos consistentes, como ocorreu no
caso em análise.
Documento eletrônico VDA51444888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/10/2025 22:20:25
Código de Controle do Documento: f0359532-feef-488f-9d80-8554f955c5e9

6. A jurisprudência consolidada deste Tribunal admite a busca
domiciliar com consentimento de residente, sem exigir registro
escrito ou gravação audiovisual, desde que a autorização seja
comprovada por outros meios.
7. A decisão agravada está em conformidade com a
jurisprudência do STJ, que considera lícita a busca domiciliar
realizada com consentimento de familiar, não havendo flagrante
ilegalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.613.601/SP, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti – Desembargador convocado TJRS, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
– grifei.)
20/5/2025
26/5/2025
Acrescenta-se que, tratando-se de delito praticado, em tese, na
modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto
configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar,
independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes
fundadas razões de que, no interior do imóvel, ocorre a prática de crime. A justa
causa, nesse contexto, não exigiria a certeza da ocorrência de delito, mas sim a
existência de fundadas razões que a justifiquem.
Confira-se, a propósito, o HC n. 169.788, julgado pelo Tribunal Pleno,
relator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe de
:
6/5/2024
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA
DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL
SUPERIOR.
IMPOSSIBILIDADE
DE
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE
FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO.
CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE
REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada
neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se
impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de
Tribunal de Justiça. O exaurimento da instância recorrida é,
como regra, pressuposto para ensejar a competência do STF,
conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta
CORTE (HC n. 129.142, relator Ministro Marco Aurélio, relator
para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma,
DJe de
; HC n. 97.009, relator para o acórdão Ministro
10/8/2017
Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de
; e HC n.
4/4/2014
118.189, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,
DJe de
).
24/4/2014
2.
Inexistência
de
teratologia
ou
caso
excepcional
caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
Documento eletrônico VDA51444888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/10/2025 22:20:25
Código de Controle do Documento: f0359532-feef-488f-9d80-8554f955c5e9

3. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que a casa é asilo
inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por
determinação judicial. Estabelece, portanto, hipóteses possíveis
de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme
em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se
pratiquem ou se pretendam ocultar.
4. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em
tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se
prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a
flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da
expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas
razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como
ocorreu na hipótese (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES,
Tribunal Pleno, DJe de
). A justa causa, nesse
10/5/2016
contexto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim,
fundadas razões a respeito. Precedentes.
5. Qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido
contrário, notadamente no que concerne à alegada ausência de
fundadas razões para proceder à busca domiciliar, além de
acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa
reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa,
providência incompatível por esta via processual.
6.
não conhecido.
Habeas Corpus
(HC n. 169.788, relator Ministro Edson Fachin, relator para o
acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado
em
.)
4/3/2024
Ante o exposto, e com as sempre respeitosas vênias, divirjo do
Relator para
ao agravo regimental do MINISTÉRIO PÚBLICO
dar provimento
FEDERAL, a fim de negar provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51444888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/10/2025 22:20:25
Código de Controle do Documento: f0359532-feef-488f-9d80-8554f955c5e9

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0286398-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.707.220 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01520619220188130027 10000232035337003
Sessão Virtual de 16/10/2025 a 22/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCELIO ARAUJO DE FREITAS
ADVOGADO
: LEANDRO GUSTAVO DE PAULA - MG129674
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MARCELIO ARAUJO DE FREITAS
ADVOGADO
: LEANDRO GUSTAVO DE PAULA - MG129674
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Og Fernandes
dando provimento ao agravo regimental, e do voto do Sr. Ministro Antonio Saldanha
Palheiro negando-lhe provimento, sendo acompnhado pelo sr. Ministro Rogerio Schietti
Cruz, a Sexta Turma, por maioria, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

C54224555134418847038@
2024/0286398-5 - AREsp 2707220 Petição : 2024/0110740-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51693123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 23/10/2025 19:10:39
Código de Controle do Documento: 5ADDCD88-7897-4E6C-91A0-4CCC90CBF9BC